Tribunal: TJDFT
Processo: 0707324-36.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO/EXIBIÇÃO DE CONTAS. PROCEDIMENTO BIFÁSICO. NATUREZA DÚPLICE. CONSOLIDAÇÃO. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. VENDA EXTRAJUDICIAL. SALDO CREDOR. DESPESAS. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO A QUO. CITAÇÃO.

1. A ação de prestação de contas tem cabimento sempre que couber a alguém a administração de bens comuns ou de outra pessoa. É procedimento especial que se desdobra em duas fases, sendo que a primeira se limita, apenas, a verificar sobre a obrigatoriedade ou não de uma das partes prestar contas à outra, uma vez que a análise do conteúdo das contas apresentadas está restrita à segunda fase, oportunidade em que o juízo determinará a quem caberá o saldo apurado, acaso existente, ante a natureza dúplice desta ação.

2. A cobrança dos custos inerentes à venda extrajudicial de veículo objeto de ação de busca e apreensão deve ser acompanhada dos respectivos comprovantes da prestação de serviço e do seu efetivo pagamento.

3. "(...) Os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. "A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. (...)" (AgInt no AREsp 1.332.170/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe de 14/02/2019).

4. O termo a quo da incidência de juros sobre o saldo devido ao final da ação de prestação de contas de contrato de compra e venda de veículo com cláusula de alienação fiduciária deve corresponder à data da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

5. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.

6. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.